Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718908-92.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRAMAR FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA: “Trata-se de exceção de pré-executividade, apresentada sob o ID 135354950, por MIRAMAR FERREIRA, pugnando pela: a) a carência de ação por falta de interesse processual e por inadequação do pedido ou da medida executiva em face do título, em razão da inconstitucionalidade do titulo; b) para que seja suspensa a execução, até decisão do incidente ora suscitado, uma vez que por se tratar de matéria de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, de modo que o processo não pode coexistir com a ausência de liquidez e exigibilidade inerentes ao título, sob pena de nulidade, na forma do art. 803, I, do CPC; c) seja declarada nula a execução ora oposta pela presente exceção, por se basear em título ilíquido e inexigível, na forma do art. 803, I e III, do CPC; d) em qualquer das hipóteses, seja declarado o Exequente litigante de má-fé, sendo, por via de conseqüência condenado a indenizar o Executado, em quantia de até 20% do valor atribuído à causa, no processo principal, corrigido conforme consta nos autos na planilha de atualização de débito, na forma do artigo 80, do CPC; Intimada, a exequente apresentou resposta, impugnando as alegações do devedor e requerendo a rejeição do incidente com o prosseguimento da execução, bem como condenar o devedor/excipiente em honorários advocatícios calculados sobre o patamar de 10% do valor que se apurar no presente procedimento de cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. Não obstante os argumentos trazidos pelo excipiente, não pode ser acolhida esta exceção de pré-executividade, uma vez que suas as alegações necessitam de regular dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA ALEGADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Na exceção de préexecutividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. II - As alegações deduzidas pelo agravante-executado não são cognoscíveis de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória. Súmula 393 do STJ. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1666391, 07377973120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O vício deve ser manifesto, reconhecível independentemente de produção de provas. No presente caso, conforme já explanado, o dispositivo processual devido para impugnação da execução encontra-se no art. Art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil (embargos à execução), não podendo a parte utilizar a exceção de pré-executividade para aventar matéria que deveria ter sido impugnada oportunamente por outro meio. Ante o exposto, rejeito a exceção oposta, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos. Indefiro a condenação em litigância de má-fé, visto que não visualizo dolo na defesa apresentada pelo executado. Preclusa a presente decisão, à parte credora para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, devendo, na oportunidade, juntar planilha de cálculos devidamente atualizada.” (...) “Opôs o réu embargos de declaração em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que suas as alegações necessitam de regular dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Vieram-me os autos conclusos. Relatados. D E C I D O. Sendo os embargos tempestivos, deles conheço. Verifica este Juízo que as questões suscitadas pelos embargantes não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso do "decisum", mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada. Nos embargos opostos, os embargantes apontam aspectos da decisão embargada com os quais não concordam, pretendendo, através de efeito modificativo, outra solução. Entretanto, o recurso adequado que a parte tem à sua disposição para impugnar a questão de mérito adotada pelo Juízo e tentar obter a sua reforma não é, à evidência, os embargos declaratórios Na decisão embargada não há obscuridade, nem contradição e nem este Juízo deixou de manifestar-se sobre qualquer ponto sobre o qual tivesse necessariamente que fazê-lo. Em outro giro, a decisão, além de estar devidamente fundamentada, pode ser facilmente compreendida. Entretanto, se os embargantes consideram ter havido eventual "error in judicando", então o remédio que devem usar é outro e não embargos declaratórios. Confira-se a jurisprudência a respeito: "A finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do julgado. Assim, não se pode pretender, através deles, reformar o decisum, seja porque tenha apreciado mal os fatos, seja mesmo porque tenha aplicado mal o direito." ( Ac. Unân. Da 4a. Câm. Do TJBA, de 19.04.89, na Apel. No. 448/88, Rel. Des. Paulo Furtado, "in" ADCOAS, 1989, no. 123.721). "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ VALORAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. 1. O pedido de reapreciação de prova supostamente mal valorada não rende ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, que visam estritamente a sanar os vícios apontados no art. 535 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos" (STJ, EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 3. ... 4. Embargos de Decla- ração rejeitados. (Acórdão n.750070, 20110810072059APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/01/2014, Publicado no DJE: 20/01/2014. Pág.: 139)". Isso posto, com esse entendimento, RECEBO OS EMBARGOS MAS OS REJEITO. Indefiro a condenação do embargante em embargos protelatórios, pois verifico que a situação não se adequa ao caso.” O Agravante sustenta que é possível alegar a nulidade da execução em exceção de pré-executividade. Salienta que taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram (Tema/STF 492). Afirma que comprovou a inexistência de relação jurídica com o Agravado, uma vez que não é associado nem aderiu ao ato que instituiu as taxas condominiais cobradas. Acrescenta que as alterações promovidas pela Lei 13.465/2017 não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição. Conclui pela “ausência de LIQUIDEZ E CERTEZA da obrigação objeto do titulo judicial”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para decretar a nulidade da execução. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator